Tribunal: STF
Processo: Pet 13886
Classe: Pet
Órgão julgador: ANDRÉ MENDONÇA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-09

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO  



    1. Trata-se recurso ordinário constitucional encaminhado pelo Superior Tribunal de Justiça, aqui autuado na classe Petição.



    2. Originariamente, a parte interpôs reclamação perante o Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o pleito (e-doc. 10). 



    3. Inconformado, o peticionante interpôs Agravo Regimental junto ao Superior Tribunal de Justiça, que negou provimento ao agravo ante ausência de impugnação dos fundamentos da decisão agravada, nos termos do voto, assim ementado: 



    “AGRAVO REGIMENTAL EM RECLAMAÇÃO INDEFERIDA LIMINARMENTE. AUTOS DEFICIENTEMENTE INSTRUÍDOS. INEXISTÊNCIA DE PROVIMENTO EMANADO DESTA CORTE QUE POSSA CONFIGURAR DESCUMPRIMENTO. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO AGRAVADA. SÚMULA 182/STJ. Agravo regimental não conhecido.” (e-doc. 25).



    4. Em face do acórdão da Corte Superior, a parte requerente interpôs o presente recurso ordinário constitucional, repisando as mesmas razões fáticas na reclamação originária, pelas quais sustenta, em síntese, que “as “Decisões” deste Supremo Tribunal Federal (e do Conselho Nacional de Justiça...), junto ao caso, que não foram cumpridas, por causa das INTERFERENCIAS do referido Juiz de Direito, então Reclamado / Recorrido”. (e-doc. 36, p. 3)



    5. O Vice-Presidente do Superior Tribunal de Justiça, eminente Ministro Luis Felipe Salomão, enviou o feito a esta Suprema Corte, nos termos do seguinte despacho:  



    “Apresentada petição de recurso ordinário, proceda-se à intimação para apresentação de contrarrazões e, decorrido o prazo ou oferecida resposta, encaminhem-se os autos ao Supremo Tribunal Federal.” (e-doc. 85).  



    6. O Ministério Público do Estado de Minas Gerais apresentou contrarrazões (e-doc. 51).  



    É o relatório.  



    Decido.  



    7. Inicialmente, assinalo que a todo cidadão é garantido o direito de petição, nos termos do art. 5º, inc. XXXIV, al. “a”, da Constituição da República.  



    8. Porém, esse direito deve ser exercido de acordo com o devido processo legal, cuja concretização pressupõe, entre outros aspectos, determinados meios e formas de veiculação, inclusive quanto ao iter processual e recursos cabíveis. Disso se extrai, no que interessa ao caso concreto, que o direito de petição, por si só, não assegura seu conhecimento direto e irrestrito pelo Supremo Tribunal Federal, devendo a jurisdição ser exercida por via de instrumentos próprios, de acordo com as normas constitucionais e legais previstas. Nesse sentido, cito os seguintes precedentes:



    “AGRAVO REGIMENTAL. PROCESSUAL CIVIL. DIREITO DE PETIÇÃO E PRINCÍPIO DA INAFASTABILIDADE DA JURISDIÇÃO. ART. 5º, XXXIV, "A", E XXXV DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. SÚMULAS VINCULANTES. EDIÇÃO, REVISÃO E CANCELAMENTO. ART. 103-A DA CONSTITUIÇÃO DO BRASIL. DA CONSTITUIÇÃO. IMPUGNAÇÃO MEDIANTE RECURSO EXTRAORDINÁRIO. IMPOSSIBILIDADE. LEI N. 11.417/06. AGRAVO IMPROVIDO. 



    1. As garantias constitucionais do direito de petição e da inafastabilidade da apreciação do Poder Judiciário, quando se trata de lesão ou ameaça a direito, reclamam, para o seu exercício, a observância do que preceitua o direito processual [art. 5º, XXXIV, "a", e XXXV da CB/88]. 



    2. A Lei n. 11.417/06 define os legitimados para a edição, revisão e cancelamento de enunciado de súmula vinculante [art. 3º]. O rito estabelecido nesse texto normativo não prevê a impugnação dos enunciados mediante recurso extraordinário. Agravo regimental a que se nega provimento.” 



    (Pet nº 4.556-AgR/DF, Rel. Min. Eros Grau, Tribunal Pleno, j. 25/06/2009, p. 21/08/2009; grifos nossos).  



    “CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL. AGRAVO REGIMENTAL NA PETIÇÃO. AÇÃO POPULAR. DEMANDA OBJETIVANDO A ANULAÇÃO DE RESOLUÇÃO DO SENADO FEDERAL. INCOMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. DIREITO DE PETIÇÃO. LIMITAÇÃO, NA ESFERA JUDICIAL, AO DEVIDO PROCESSO LEGAL. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. 



    1. Ação ajuizada por cidadão para anular Resolução do Senado Federal. Hipótese que não se amolda ao rol taxativo das atribuições jurisdicionais originárias enunciadas nas alíneas do art. 102, I, da Magna Carta. Regime de direito constitucional estrito. Incompetência do Supremo Tribunal Federal. Precedente.



    2. O exercício do direito de petição, na via judicial, deve observar as regras processuais, pois limitado, neste caso, à regra, também de raiz constitucional, do devido processo legal. 3. Agravo regimental conhecido e não provido.” 



    (Pet nº 6.290-AgR/DF, Rel. Min. Rosa Weber, Primeira Turma, j. 15/10/2018, p. 19/10/2018; grifos nossos).  



    9. Dito isso, o recurso ordinário tem previsão no art. 102, inc. II, al. “a”, da Constituição da República:   



    ”Art. 102. Compete ao Supremo Tribunal Federal (...):



    II - julgar, em recurso ordinário:



    a) O habeas corpus, o mandado de segurança, o habeas data e o mandado de injunção decididos em única instância pelos tribunais superiores, quando denegatória a decisão;” 



    10. No caso dos autos, a parte se insurge contra negativa de seguimento de recurso especial interposto perante o STJ. Como se percebe, não se está diante de qualquer hipótese capaz de abrir a via excepcionalíssima do recurso ordinário constitucional, cujo rol de competência desta Corte é taxativo.  



    11. Nessa linha:  



    “’RECURSO ORDINÁRIO’ – IMPUGNAÇÃO DEDUZIDA CONTRA DECISÃO EMANADA DO E. SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA PROFERIDA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL – AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL – RECURSO DE AGRAVO IMPROVIDO. A COMPETÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, CUJOS FUNDAMENTOS REPOUSAM NA CONSTITUIÇÃO DA REPÚBLICA, SUBMETE-SE A REGIME DE DIREITO ESTRITO. - A competência originária do Supremo Tribunal Federal, por qualificar-se como um complexo de atribuições jurisdicionais de extração essencialmente constitucional – e ante o regime de direito estrito a que se acha submetida –, não comporta a possibilidade de ser estendida a situações que extravasem os limites fixados, em “numerus clausus”, pelo rol exaustivo inscrito no art. 102, I, da Constituição da República. Precedentes.



    (Pet 5068 AgR, Rel. Min. Celso de Mello, Segunda Turma, j. 11/03/2014, p. 26/03/2014)



    “AGRAVO INTERNO NA PETIÇÃO. PENAL E PROCESSUAL PENAL. “RECURSO ORDINÁRIO CONSTITUCIONAL” INTERPOSTO EM FACE DE ACÓRDÃO PROFERIDO PELO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA EM SEDE DE AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ERRO GROSSEIRO. AGRAVO DESPROVIDO. 



    1. A Constituição da República, no artigo 102, II, dispõe acerca das hipóteses de cabimento do recurso ordinário perante esta Suprema Corte. 



    2. A jurisprudência desta Suprema Corte consolidou-se no sentido de que se afigura paradoxal, em tema de direito estrito, conferir interpretação extensiva para abranger, no rol de competências do Supremo Tribunal Federal, hipóteses não sujeitas constitucionalmente à sua jurisdição. Precedente. 



    3. In casu, o manejo de “recurso ordinário constitucional” em face de acórdão proferido pelo STJ em sede de agravo em Recurso Especial, evidencia a ocorrência de erro grosseiro. 



    4. Nos termos da jurisprudência deste Supremo Tribunal Federal, o erro grosseiro obsta a aplicação do postulado da fungibilidade recursal. Precedente. 



    5. Agravo desprovido.



    (Pet 12536 AgR, Rel. Min. Luiz Fux, Primeira Turma, j. 17/06/2024, p. 20/06/2024)



    12. E como bem destacou o eminente Ministro Dias Toffoli na Pet nº 11.344/SP, in verbis:  



    “(...) a competência do Supremo Tribunal Federal no julgamento de recursos ordinários é limitada pela Carta Magna às hipóteses de decisões denegatórias de remédios constitucionais, proferidas por Tribunais Superiores.



    Não obstante, observa-se que o presente recurso ordinário busca a reforma de acórdão do STJ que negou provimento a agravo regimental interposto em face de decisão monocrática que não reconheceu de reclamação. Resta evidente, portanto, que o objeto não consta no rol do art. 102, II, a, da Constituição Federal.



    Dessa forma, é manifesto o descabimento do recurso ordinário, uma vez que constitui medida processual flagrantemente inadmissível por carecer de amparo jurídico. Entender de outro modo, de forma a ampliar seu objeto, significaria transfigurar o próprio instrumento processual, além de atribuir ao Supremo Tribunal Federal competência que não lhe foi outorgada pela Constituição. Ressalta-se que, ainda, que esta Corte não atua como revisora de decisões do Superior Tribunal de Justiça.



    Por se tratar de erro grosseiro, não é aplicável o princípio da fungibilidade. (...)”



    13. Ante o exposto, não conheço do recurso ordinário interposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RISTF.



    14. Advirto que, ante as especificidades do caso, a eventual interposição de recurso protelatório, com descabimento manifesto ou com mera reiteração de fundamentos já trazidos e rebatidos, configurará extrapolação ao direito de petição e abuso o direito de recorrer, passível de aplicação de multa processual, além de litigância de má-fé, nos moldes do art. 1021, § 4º e 1.026, § 2º c/c art. 81, § 2º, do Código de Processo Civil. Nesse sentido, os precedentes: Pet 12.152 AgR, Rel. Dias Toffoli, Tribunal Pleno, j. 19/08/2024, p. 27/08/2024 e Pet nº 9.923/SP-ED-AgR, Rel. Min. Edson Fachin, Segunda Turma,j. 19/6/23, publicado em 29/6/23.



    15. Oportunamente, arquivem-se os autos e dê-se baixa definitiva.



    Publique-se e intimem-se. 



    Brasília, 9 de junho de 2025.



Ministro ANDRÉ MENDONÇA



Relator